Tribunal: TJMT
Processo: 0001314-37.2001.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001314-37.2001.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), PROPAL- PROJETOS E PAVIMENTACAO LTDA (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo o indigitado erro material ou omissão e tendo em conta que o acórdão embargado está claro e motivadamente deduzido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0001314-37.2001.8.11.0010

EMBARGANTE:
PROPAL – PROJETOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE JACIARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Propal – Projetos e Pavimentação LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo Município Embargado, à unanimidade, rejeitou a prejudicial de nulidade da sentença e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Jaciara para minorar e reconhecer que o valor devido pelo Município é R$ 10.886,05 (dez mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), acrescidos de juros e correção monetária de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), bem como para determinar a redistribuição dos honorários advocatícios, restando, assim, ementado:

ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – RECONVENÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - NULIDADE INEXISTENTE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESCISÃO JUDICIAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE CULPA DA CONTRATADA – INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO – RESCISÃO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DA DÍVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inobservância da intimação referida no art. 431-A do CPC73 (artigo 474 NCPC) não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, para que possa ser declarada tal nulidade.

Conclui-se que a integralidade do objeto do contrato não foi cumprida pela Apelada em decorrência do próprio inadimplemento da Municipalidade, o que em nada afasta do ente público o dever de pagar pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Cuidando-se de condenação oriunda de relação jurídica não-tributária, aos encargos da mora deve ser aplicado o entendimento assentado pelo C. STF no julgamento definitivo do Tema nº 810 e pelo C. STJ no julgamento do Tema nº 905.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos.

A Embargante alega que, a redução do valor devido se trata de erro material do acórdão, uma vez que a perícia é clara ao apurar o valor devido à Embargante.

Assim, requer provimento dos presentes embargos, para sanar o erro material apontado, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, pois conforme apurado em sede de perícia contábil, o valor devido à Embargante soma a quantia de R$ 20.312,08 (vinte mil, trezentos e doze reais e oito centavos), o que por consequência torna o julgamento do recurso desprovido totalmente. E, ainda, pugna, para que seja atribuído efeitos infringentes ao presente Embargos de Declaração, conforme autoriza, por analogia, o art. 494 do novo CPC, retificando-se a distribuição de honorários vez que com a correção do erro material retro apontado a sucumbência deixa de ser recíproca, devendo ser suportada exclusivamente pelo Embargado.

Sem contrarrazões (id. 66698458).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Propal – Projetos e Pavimentação LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo Município Embargado, à unanimidade, rejeitou a prejudicial de nulidade da sentença e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Jaciara para minorar e reconhecer que o valor devido pelo Município é R$ 10.886,05 (dez mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), acrescidos de juros e correção monetária de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), bem como para determinar a redistribuição dos honorários advocatícios, restando, assim, ementado:

ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – RECONVENÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - NULIDADE INEXISTENTE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESCISÃO JUDICIAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE CULPA DA CONTRATADA – INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO – RESCISÃO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DA DÍVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inobservância da intimação referida no art. 431-A do CPC73 (artigo 474 NCPC) não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, para que possa ser declarada tal nulidade.

Conclui-se que a integralidade do objeto do contrato não foi cumprida pela Apelada em decorrência do próprio inadimplemento da Municipalidade, o que em nada afasta do ente público o dever de pagar pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Cuidando-se de condenação oriunda de relação jurídica não-tributária, aos encargos da mora deve ser aplicado o entendimento assentado pelo C. STF no julgamento definitivo do Tema nº 810 e pelo C. STJ no julgamento do Tema nº 905.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, a Embargante alega que a redução do valor devido se trata de erro material do acórdão, uma vez que a perícia é clara ao apurar o valor devido à Embargante.

Analisando os autos, tenho que a alegação é despropositada, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Importante destacar que foram realizadas duas perícias nos autos, sendo que o valor devido pelo Município Embargado foi extraído da verificação em conjunto de ambas as perícias, mormente, levando-se em consideração o total da área pavimentada, ou seja, da área realmente executada pela empresa Embargante.

Veja-se:

[...]. Conclui-se, portanto, pelo laudo pericial, que a empresa contratada apresentou nas medições um percentual acumulado de 18,87% de obra executada, porém o perito judicial (engenheiro civil) constatou que foi executado somente 17,47% da área total contratada.

Pelo percentual executado de área real pavimentada demonstrado pelo perito, que foi de 17,47%, o Município teria que pagar o valor de R$ 117.886,05 (R$ 674.676,90 (valor do contrato de responsabilidade do município) – 17,47%).

Ao responder o quesito apresentado pelo Autor quanto ao valor total da obra realizada corresponder com o valor já pago pelo Requerente de acordo com o contrato celebrado, este respondeu que se trata de área contábil, e que excede às atribuições do perito (id. 8695447 – pág. 10).

Assim, realizada a perícia contábil, a perita judicial concluiu que a Prefeitura pagou a quantia de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais). Como está comprovado que o Apelante pagou a quantia de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), restou demonstrado que o município deverá efetuar o pagamento da diferença que é de R$ 10.886,05 (dez mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos) e, não da quantia protestada pela empresa Reconvinte.

[...].

Desse modo, não há errônea alguma a ser reparada.

Como os embargos não se prestam para rediscussão de matéria decidida, dado que o seu escopo é o de expungir eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nada disso tendo ocorrido
in casu
, e não ostentando eles natureza autônoma capaz de ensejar a reabertura unilateral da discussão da causa, impõe-se a sua rejeição.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, Publicado no DJE 25/5/2017). [Destaquei].

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021